Tribunal: STF
Processo: Rcl 65976
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ALUNOS QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA AFASTAR O ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Frank Matheus de Araújo Campos, em 23.2.2024, contra decisão proferida pelo juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão no Mandado de Segurança n. 1008333-71.2024.4.01.3700, pela qual teria sido contrariado o julgado deste Supremo Tribunal, proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, no Recurso Extraordinário n. 1.470.273 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



O caso



    2. O reclamante relata ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEN 2023 e obtido excelente classificação, tendo optado no Sistema de Seleção Unificada – SISU 2024.1 pelo Curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, no Campus de Pinheiro, alcançando aprovação em 10º Lugar, com nota de 922,97.



    Narra ter sido “preterid[o n]o processo seletivo, tendo a sua pré-matrícula indeferida, tão somente por não ter concluído o Ensino Médio num raio de 150km da Cidade de Pinheiro – MA, devido a estipulação de um bônus de inclusão regional, no patamar de 20% (vinte por cento), estipulado de forma ilegal e inconstitucional, através do CONSEPE – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO - UFMA, através da RESOLUÇÃO Nº 2.648 - CONSEPE, 27 de outubro de 2022 e do EDITAL Nº 13/2024 PROEN-UFMA - EDIÇÃO ÚNICA DO PROCESSO DE SELEÇÃO UNIFICADA - SISU 2024” (fl. 2).



    Assinala que “a Resolução nº 2.648 – CONSEPE que concedeu o bônus de 20% (vinte por cento) na nota final do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), de acordo com o Termo de Adesão ao SiSU - Sistema de Seleção Unificada, para os candidatos aos Cursos de Graduação ofertados no Campus de Pinheiro – MA, para o Curso de Medicina é totalmente inconstitucional” (fl. 2).



    Informa ter impetrado mandado de segurança objetivando fosse afastada a bonificação de 20% para inclusão regional ou, subsidiariamente, que fosse a ele atribuída a mesma bonificação. Ao examinar o requerimento de antecipação de tutela, o juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão indeferiu a pretensão, nos termos seguintes:



    “No caso presente, examinados os termos da inicial e a documentação vinda, ao menos em juízo de cognição provisória, próprio desta sede, concluo que o impetrante não merece acolhida em seu pleito. Na hipótese, insurge-se o impetrante contra a Resolução 2.648- CONSEPE/2022, materializada nos itens 6.1.3 e 6.1.4 do Edital nº 13/2024 PROENUFMA, que estabeleceu critério de inclusão regional, mediante acréscimo na nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no Sistema de Seleção Unificada (SISU), com o objetivo de estimular o ingresso, no curso de Medicina no polo de Pinheiro, de estudantes que concluíram o ensino médio na referida cidade ou em Municípios situados num raio de 150 km. O referido edital, ao tratar da bonificação para o Curso de Medicina (…). Conforme entendimento adotado por este magistrado em outros feitos, boa parte das antigas bonificações erigidas em critérios meramente regionais vulnerava o artigo 19, III, da Constituição, o qual veda à União (e suas autarquias) a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Com efeito, as antigas bonificações valiam para todos os candidatos residentes no Estado e independentemente do curso almejado, de maneira que, apesar de trazer alguma efetividade ao princípio previsto no artigo 3º, III, da Constituição, esbarravam no princípio da proporcionalidade. Todavia, o referido defeito não existe na novel regulamentação da UFMA, visto que se destina apenas aos cursos de Medicina e justifica-se pela grande dificuldade de se arregimentar médicos para as localidades enumeradas no edital (geralmente inexistentes), entre as quais se incluem não apenas Municípios no Estado do Maranhão, mas também nos Estados do Pará e do Tocantins. A intenção da referida norma é que, preferencialmente, ingressem na faculdade de Medicina cidadãos que já possuem vínculo duradouro com a referida região, a presumir que ali permanecerão após o fim do curso, facilitando o preenchimento de futuros cargos de médicos existentes nas referidas localidades, contribuindo, assim, para a redução das desigualdades na região. É fato público e notório que há grande dificuldade no preenchimento de vagas de médico nos Municípios próximos aos referidos polos, os quais, ademais, possuem IDH consideravelmente baixos, se situando entre os menores índices do país. Na prática, o que se verifica é que, não existindo a referida bonificação, tais vagas são preenchidas por alunos de outros Estados, os quais demonstram dificuldade de adaptação aos polos ali enumerados - geralmente de menor IDH do que o de suas cidades de origem e distantes do local de residência de suas famílias -, e, se não conseguem remover-se da referida localidade durante o curso, dificilmente permanecem na referida região após a colação de grau, retornando a seus Estados de origem logo após a conclusão da graduação. Nesse aspecto, a medida adotada pela UFMA apresenta-se adequada e proporcional, não merecendo reparos pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar” (e-doc. 3, fls. 222-224).



    Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento (fl. 228, e-doc. 3), que aguarda julgamento.



    3. Daí a presente reclamação, na qual Frank Matheus de Araújo Campos sustenta ter o juízo da Sexta Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, no Recurso Extraordinário n. 1.470.273 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    O reclamante afirma que a autoridade reclamada “decidiu em confronto com o entendimento uníssono desse E. Supremo Tribunal Federal, pois afastou a ilegalidade e inconstitucionalidade da norma que prevê a discriminação dos candidatos simplesmente em razão do local em que estudaram ou que residem, ferindo, assim, o art. 19, III da Constituição Federal, como bem já decidiu esse e. STF no RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF 186 e outras ações” (fl. 5).



    Pondera que, “no mandado de segurança, o Reclamante fundamenta a inconstitucionalidade do bônus regional de [2]0% sobre a nota do ENEM, justamente na afronta ao art. 19, III da CF/88, fazendo citar, inclusive os votos proferidos no RE 614.873, que por decisão do Pleno, decidiu pela declaração de inconstitucionalidade de lei que estipulava bônus regional para os estudantes que participassem de seleções públicas para a Universidade do Amazonas, caso idêntico a esse” (fl. 7).



    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao deixar de aplicar o entendimento da Suprema Corte, dificult[a] a vida acadêmica do Reclamante, que está prestes a perder a tão sonhada vaga no Curso de Medicina, que obteve por mérito” (fl. 7).



     



    Acentua que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou ser inconstitucional a discriminação em razão da origem (discriminação regional), pois o “Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública” (fl. 10). 



    Acrescenta que, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, este Supremo Tribunal teria “explicita[do] que não pode haver política permanente para benesses a determinados grupos, por ferir, a coletividade” (fl. 12).



    Sustenta que a plausibilidade do direito estaria comprovada e que o pedido de dano irreparável estaria presente pois, se mantida a decisão reclamada, a Universidade Federal do Maranhão daria continuidade “ao procedimento de convocação dos candidatos que estão na lista de espera do SISU 2024, de modo que o Reclamante (…) certamente perderá sua vaga no Curso de Medicina” (fl. 14).



    Requer a “concessão de tutela provisória, para o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final desta Reclamação (…) e, ao mesmo tempo, garantir ao Reclamante (…) a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus Pinheiro, da UFMA, no qual foi aprovado em 10º Lugar” (fl. 15). 



    Pede a procedência da reclamação para, “anulando-se a decisão monocrática impugnada, proferida pelo Juiz Federal JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JÚNIOR, da 6ª Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Maranhão no MS 1008333-71.2024.4.01.3700 e da RESOLUÇÃO Nº 2.648 – CONSEPE, EDITAL Nº 13/2024 PROEN-UFMA e TERMO DE ADESÃO AO SISU quanto ao bônus de inclusão regional, garantindo-se, assim, a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF nos seguintes feitos: RE 614.873, RE 1.470.273, ADI 4868, ADPF, para confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional [ao] Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Pinheiro da UFMA ” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir a medida liminar no Mandado de Segurança n. 1008333-71.2024.4.01.3700, ao fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela Universidade Federal do Maranhão não representaria discriminação desproporcional, a autoridade reclamada teria contrariado os julgados deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 186, no Recurso Extraordinário n. 1.470.273 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. A presente reclamação não pode ter processamento válido quanto ao alegado descumprimento da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.470.273, Relator o Ministro Cristiano Zanin. Por se tratar de processo subjetivo, os efeitos da decisão proferida no paradigma invocado pelo reclamante limitam-se às partes que compuseram aquela relação processual, não sendo o reclamante uma delas.



    Nesse sentido, na assentada de 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha, são precedentes: Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013; e Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013.



    7. Entretanto, outros fundamentos são apresentados a determinar a análise da presente reclamação.



     



    Este Supremo Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias para examinar reclamação ajuizada com o objetivo de corrigir decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, conforme dispõe o inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil.



    Contudo, havendo perigo de perecimento de direito pelo decurso do tempo, este Supremo Tribunal tem relativizado essa exigência e admitido a análise da reclamação para corrigir comprovada má aplicação de tese da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    8. No caso em exame, o reclamante informa risco de perecimento de seu direito, pois a Universidade Federal do Maranhão daria continuidade ao procedimento de matrícula e início do ano letivo para os demais alunos aprovados para o curso de medicina e a sua vaga seria preenchida por outro aluno, eventualmente beneficiado pelo bônus de inclusão regional de 20% incidente sobre a nota obtida no ENEM. Entretanto, pelo que predomina na jurisprudência deste Supremo Tribunal, contraria o princípio constitucional da isonomia exigência de atendimento a critério que distingue os brasileiros ou criam preferências entre eles, sobretudo pela sua origem.



    9. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucional a Lei distrital n. 3.361/2004:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 
4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos” (ADI 
n. 4.868, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que, “como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência” (DJe 2.2.2024):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 
3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas” (RE n. 614.873, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2024).



    10. Na espécie vertente, pelo que se extrai das razões do reclamante, parece ter a autoridade reclamada considerado razoável e proporcional a fixação do bônus de inclusão regional em favor de candidatos aprovados no ENEM que tenham concluído o ensino médio num raio de 150 km da de Pinheiro/MA, como fixado na Resolução n. 2.648 do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação - UFMA, reproduzido no Edital do Processo de Seleção Unificada - SISU 2024 daquela instituição federal de ensino superior. Consta da decisão reclamada que essa bonificação de inclusão regional não padeceria dos mesmos vícios de inconstitucionalidade de previsões anteriores, pois se “destina apenas aos cursos de Medicina e justifica-se pela grande dificuldade de se arregimentar médicos para as localidades enumeradas no edital” (fl. 223, e-doc. 3)



    Para efeito de liminar, essa exigência do edital estaria a contrariar as decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.868 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, nos quais este Supremo Tribunal assentou:



    “No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta 
(ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput; 14, caput; 19, III; 43, caput; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). 



    Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 



    Todavia, conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36).



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal” (Trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes no no RE n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral).



    11. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro a medida liminar apenas para assegurar ao reclamante tenha a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ele obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil).



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    13. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).



    14. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Essa liminar não constitui direito, não gera situação jurídica definitiva nem antecipa obrigação pública, não dispensa o atendimento de todos os outros requisitos estipulados no edital de seleção, valendo apenas para a eficácia do direito de ter a sua pontuação aferida segundo o mesmo critério de inclusão regional disponível aos demais candidatos, até o julgamento de mérito da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora